Tribunal: TJMT
Processo: 1023081-15.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023081-15.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CIRO DA SILVEIRA OLARIO - CPF: 701.006.751-15 (APELANTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A - CNPJ: 84.911.098/0001-29 (APELANTE), BIANCA PREVIATTI - CPF: 091.260.089-63 (ADVOGADO), ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A - CNPJ: 84.911.098/0001-29 (APELADO), BIANCA PREVIATTI - CPF: 091.260.089-63 (ADVOGADO), CIRO DA SILVEIRA OLARIO - CPF: 701.006.751-15 (APELADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSOSRCIOS S.A E DESPROVEU O APELO DE CIRO DA SILVEIRA OLARIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. CLÁUSULA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. DANO MORAL INDEVIDO. JUROS DE MORA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual c/c pedido de restituição de valores e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a rescisão do contrato e determinou a devolução das quantias pagas pelo autor, descontada a taxa de administração calculada sobre os valores efetivamente pagos, no prazo de até 30 dias do encerramento do grupo
consorcial
, com juros e correção. Ambas as partes foram condenadas ao pagamento proporcional das custas e honorários, com gratuidade deferida ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve ofensa ao princípio da
dialeticidade
nas razões recursais do autor; (
ii
) decidir sobre a manutenção da justiça gratuita deferida ao autor; (
iii
) estabelecer a legalidade da base de cálculo da taxa de administração sobre os valores pagos em vez do valor total do crédito; e (
iv
) determinar o termo inicial dos juros de mora na restituição de parcelas do consórcio e a adequada distribuição dos ônus de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A apelação do autor atende ao princípio da
dialeticidade
, pois ataca especificamente os fundamentos da sentença, expondo os motivos fáticos e jurídicos do pedido de reforma.

2.
A justiça gratuita deve ser mantida ao autor, por ausência de prova suficiente capaz de infirmar sua hipossuficiência econômica, conforme precedentes do STJ.

3.
Não configura sentença
ultra petita
a decisão que limita a base de cálculo da taxa de administração aos valores efetivamente pagos, pois o controle judicial de cláusulas contratuais abusivas é de ordem pública e prescinde de pedido expresso.

4.
Inexiste prova de vício de consentimento na contratação nem de publicidade enganosa por parte da administradora, sendo incabível a devolução imediata dos valores pagos e a indenização por danos morais.

5.
A restituição dos valores deve ocorrer no prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo
consorcial
, conforme o art. 30 da Lei nº 11.795/2008 e a tese firmada no Tema 312 do STJ.

6.
A cláusula que estabelece a taxa de administração sobre o valor total da carta de crédito
se
mostra desproporcional em caso de rescisão antecipada, devendo a cobrança incidir apenas sobre os valores efetivamente pagos.

7.
Os juros de mora devem incidir a partir do 30º dia após o encerramento do grupo
consorcial
, momento em que se configura a mora da administradora.

8.
A sucumbência recíproca está corretamente aplicada, dada a parcial procedência dos pedidos e a divisão equilibrada de êxitos e insucessos entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor desprovido. Recurso da ré parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A apelação deve ser conhecida quando ataca adequadamente os fundamentos da sentença, ainda que repita argumentos da petição inicial.

2.
A concessão da justiça gratuita somente pode ser revogada mediante prova inequívoca da capacidade financeira do beneficiário.

3.
É legítimo o controle judicial da cláusula contratual que impõe a taxa de administração sobre o valor total da carta de crédito, sendo mais razoável sua incidência proporcional aos valores efetivamente pagos.

4.
Os juros de mora na restituição das parcelas pagas por consorciado desistente devem incidir a partir do 30º dia após o encerramento do grupo.

5.
Não configura dano moral a frustração contratual desacompanhada de prova concreta de abalo à esfera extrapatrimonial.

6.
A distribuição recíproca dos ônus de sucumbência é adequada quando ambas as partes obtêm parcial êxito.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.010, III, 85, § 11, e 373, I;
CDC, art.
51; Lei nº 11.795/2008,
arts
. 2º, 3º, 27, § 1º, e 30.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
1.119.300/RS (Tema 312), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 12.09.2012; STJ,
REsp
1269632/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 18.10.2011; STJ,
AgRg
no
REsp
1519948/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 21.05.2015; TJMG, Ap.
Cív
.
10000205408255001, Rel.
Des. Fernando Lins, j. 16.12.2020; TJ-SP, Ap.
Cív
. 1008264-74.2023.8.26.0004, Rel. Des. Luís H. B.
Franzé
, j. 27.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
CIRO DA SILVEIRA OLARIO
e
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A
, individualmente, em face da sentença contida no ID
283640851
, não modificada pelo julgamento dos embargos de declaração de ID
283640857
, proferida
pela
Dr
a
.
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, Juíza
de Direito da
3ª Vara Cível de Cuiabá
,
que, nos autos da ação de restituição c/c pedido de reparação por danos morais, julgou parcialmente procedente a ação, para reconhecer a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenar a ré a restituir ao autor o montante de R$ 38.810,61, em até 30 (trinta) dias do encerramento do grupo
consorcial
03013, acrescido de juros de 1% ao mês, a contar da citação, e de correção monetária pelo INPC, a partir da data de cada desembolso, podendo a administradora descontar desse valor apenas a taxa de administração prevista em contrato, sobre as parcelas efetivamente pagas.

Além disso, ambas as partes foram condenadas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, na proporção de 50% para cada, com a ressalva da justiça gratuita concedida ao autor.

Em suas razões recursais (ID
283640859
), o apelante
CIRO DA SILVEIRA OLARIO

sustenta que foi induzido em erro por suposta promessa de contemplação imediata por lance 100% embutido, feita por prepostos da administradora, o que configuraria vício de consentimento e prática de publicidade enganosa. Requer, com base nisso, a devolução imediata e integral das quantias pagas, sem qualquer retenção, além da condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Em suas contrarrazões (ID 283640875), a apelada, preliminarmente, pugnou pelo não conhecimento do recurso, por suposta violação ao princípio da
dialeticidade
. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do apelo interposto pelo autor.

A segunda apelante,
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

(ID

283640869),
alegou, preliminarmente, que a sentença é
ultra petita
, por extrapolar os limites dos pedidos feitos pelo autor ao alterar, de ofício, a base de cálculo da taxa de administração (do valor do crédito contratado para os valores pagos); e impugnou a justiça gratuita concedida ao autor.

No mérito, pleiteou a reforma da sentença para reconhecer a legalidade da cláusula contratual que prevê a taxa de administração calculada sobre o valor integral da carta de crédito, em conformidade com o art. 27, §1º, da Lei nº 11.795/2008.

Defende a modificação do termo inicial dos juros de mora, para que incidam a partir da data de encerramento do grupo
consorcial
.

Pleiteia a reforma da distribuição do ônus de sucumbência, considerando que a administradora foi vencedora na maior parte dos pedidos, requerendo que seja aplicada a regra da sucumbência mínima, conforme dispõe o art. 86, parágrafo único, do CPC.

Em suas contrarrazões (ID 283640878), o apelado manifestou-se pelo desprovimento do recurso. Na oportunidade, pugnou pela condenação do requerido por litigância de má-fé.

Os recursos são tempestivos.

O recurso da
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A
está devidamente preparado (ID
284483862
). Já o recurso de
CIRO DA SILVEIRA OLARIO
é isento de preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (ID
284493352
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Arguiu a apela
da que o recurso interposto pelo apelante, ora autor,
não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da
dialeticidade
se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]"(TJMT, 2ª Câmara Cível, apelação nº 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que
o recorrente
CIRO DA SILVEIRA OLARIO
atendeu ao princípio da
dialeticidade
e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar claramente os motivos pelos quais se requer a reforma da sentença.

Deste
modo,

rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO (PRELIMINAR) – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Em seu recurso de apelação, a apelante

ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

sustenta
que
o apelado, ora autor da demanda,
não demonstrou a falta de condições financeiras que justifiquem a concessão da gratuidade pleiteada.

Contudo, inobstante a apelante alegue que o apelado não faz jus ao benefício da justiça gratuita, não apresenta qualquer prova que demonstre que este possua condições de arcar com os gastos processuais.

Trouxe apenas a informação prestada pelo apelado no momento da adesão à cota de consórcio, na qual afirma possuir uma renda de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Entretanto, o apelado anexou, juntamente com a inicial, documentos que demonstram ser pessoa hipossuficiente, conforme se verifica nos
IDs
283640408 a 283640413.

De acordo com o entendimento do STJ, para a revogação desse benefício não basta a simples alegação de capacidade financeira; é preciso haver prova que afaste a condição de hipossuficiência, não produzida pelo apela
nte
.

Sobre a
matéria:

REsp
1774660/RJ;
AgInt
no
REsp
1785426/PB;
AgInt
no
REsp
1743428/MG;
AgInt
no
AREsp
1089437/MG;
AgInt
no
AREsp
1564850/MG.

Por essa razão,
mantenho o direito à gratuidade da justiça
e
rejeito
a referida preliminar.

VOTO (PRELIMINAR) –
ALEGAÇÃO DE SENTENÇA
ULTRA PETITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Sustenta a apelante
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

que a sentença incorreu em vício de julgamento ao alterar, de ofício, a base de cálculo da taxa de administração, passando a considerar os valores efetivamente pagos, em detrimento do valor integral da carta de crédito.

Sem razão, contudo.

A alegação de julgamento
ultra petita
não se sustenta,
pois
a parte autora impugnou, desde a inicial, todas as cláusulas que limitassem de forma abusiva seu direito à restituição, apontando violação aos princípios do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo da boa-fé objetiva. O controle de legalidade e equilíbrio dos contratos de adesão, inclusive em aspectos econômicos, é de ordem pública e prescinde de provocação expressa, nos termos do art. 51 do CDC.

A cláusula de retenção total da taxa de administração sobre o valor integral do crédito, quando há desistência sem usufruto da carta, mostra-se desproporcional e onerosa.

Logo, a decisão que interpreta tal cláusula conforme os princípios consumeristas não configura julgamento
ultra petita
, mas sim controle jurisdicional legítimo de cláusulas contratuais em relações assimétricas.

Dessa maneira, rejeito a preliminar arguida.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cuida-se de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de valores pagos e indenização por danos morais, ajuizada por
CIRO DA SILVEIRA OLARIO
em face de
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A
,
visando à rescisão do contrato de consórcio firmado com a requerida, com a devolução integral e imediata das quantias pagas, além de sua condenação ao pagamento de danos morais.

Após o devido processo legal, a d. Magistrada singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID 283640851):

“(...)

A controvérsia central está em verificar se houve ou não vício de consentimento por parte do autor devido à suposta propaganda enganosa da ré e se os valores pagos devem ser restituídos de imediato ou conforme o término do grupo de consórcio.

A relação existente entre as partes é de consumo, determinando a aplicação
das normas
protetivas do Código de Defesa do
Consumidor, incluindo
o direito à informação clara e adequada (art. 6º, III, CDC) e a possibilidade de revisão de cláusulas abusivas (art. 51, IV, CDC).

O Código de Defesa do Consumidor prevê em seu art. 37, §1º, a proibição de publicidade enganosa, definida como aquela capaz de induzir o consumidor em erro quanto às características do produto ou serviço.

No caso dos autos,
é

incontroverso
que o autor, em 23.08.2020, adquiriu a cota 493 do grupo 03013 da ré, com crédito de R$ 245.119,95 (duzentos e quarenta e cinco mil, cento e dezenove reais e noventa e cinco centavos) e prazo de 86 (oitenta e seis) meses (ID. 157681336), tendo efetuado o pagamento de 20 (vinte) parcelas, totalizando R$ 38.810,61 (trinta e oito mil, oitocentos e dez reais e sessenta e um centavos), conforme extrato de ID. 162548487.

Dito isso, embora o autor alegue que foi induzido ao erro por promessas dos prepostos da ré, não trouxe aos autos provas cabais que
demonstrem
de forma inequívoca que foi assegurada a contemplação por lance embutido de 100% (cem por cento).

Ora, ainda que existam mensagens e alegações pessoais, estas não substituem a prova documental robusta necessária para afastar o teor do contrato assinado, que estabelece regras claras e acessíveis ao consumidor, conforme destacado pela ré.

A Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, delibera que contrato de consórcio é baseado na cooperação de pessoas diferentes em torno de objetivos comuns e funciona com todos os participantes cumprindo sua parcela de obrigação, nos termos do seu art. 2º.

Não obstante, haja vista a natureza jurídica do contrato, o membro desistente faz jus a restituição das parcelas pagas,
sob pena
de enriquecimento ilícito dos demais participante
s, que inclui a administradora.

Assim, a rescisão contratual é plenamente possível, contudo, há de se observar que quanto à devolução dos valores investidos, o Superior Tribunal de Justiça, em acórdão de relatoria do eminente Ministro Luís Felipe Salomão, proferido no
REsp
n. 1119300/RS, sob o rito do recurso repetitivo(Tema 312,art. 543-C do CPC/73), firmou o entendimento de que é devida a restituição, de forma corrigida, de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até 30(trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

À oportunidade do voto do Tema 312, ponderou-se que a determinação de devolução imediata dos valores poderia causar uma surpresa contábil ao grupo, que deve se recompor, no sentido de reestruturar o valor das prestações devidas pelos demais participantes, ou, até mesmo, a extensão do prazo de contemplação, onerando o grupo e os demais consorciados.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA.DEVOLUÇÃODAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO.

1.
Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo

Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado

desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em

até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o

encerramento do
plano
.

2. Recurso especial conhecido e parcialmente
provido.
”
(2ª Seção, j. 27.08.2010 - negritei).

No caso em apreço, o consorciado aderiu ao plano em 23.08.2020, ou seja, após a edição da Lei dos Consórcios, o que, em tese, afastaria a aplicação do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo, todavia, em casos tais, o c. STJ vem firmando jurisprudência no sentido de que a nova norma legal não contém dispositivo algum que determine a restituição imediata de parcelas pagas por participante que desistiu ou foi excluído de grupos de consórcios, razão pela qual a Lei n.11.795/08 em nada afetou o entendimento consolidado quando do
REsp
n. 1.119.300/RS.

Por pertinente, colaciono trecho do julgado do Tribunal da Cidadania que se amolda perfeitamente ao caso em análise:

(...)
(RCL n. 030812, Rela. Min. Maria Isabel
Gallotti
, j. 24.02.2017 - negritei).

Portanto,
inexiste razão quanto à devolução imediata
dos valores pagos pelo autor, uma vez que, quanto ao prazo para a devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente a jurisprudência sedimentada do STJ estabeleceu o prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do plano.

Esse é o entendimento do TJMT:

(...)
(RAC n. 1004958-74.2021.8.11.0040, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.08.2023 - negritei).

No caso, o consórcio se encerrará somente em16.11.2027,e dessa forma o valor pago pelo autor deverá ser restituído em até 30 (trinta) dias, a contar dessa data, devidamente corrigido, podendo a administradora descontar apenas a taxa de administração sobre o valor das parcelas pagas e não sobre a totalidade do contrato.

Afinal, em relação à taxa de administração, não há dúvida quanto ao seu desconto no percentual estabelecido no contrato, haja vista que as partes pactuaram seu valor e que de acordo com o teor da súmula 538 do STJ
“
as administradora
de consórcios têm liberdade de estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento
”.

Desse modo, não há qualquer ilegalidade na conduta da ré, apta ensejar a sua condenação por dano moral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação ajuizada por
Ciro da Silveira
Olário

em desfavor da
Ademicon
Administradora de Consórcios S.A.
, para reconhecer a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenar a ré a restituir ao autor o montante de R$ 38.810,61 (trinta e oito mil, oitocentos e dez reais e sessenta e um centavos), em até 30 (trinta) dias do encerramento do grupo
consorcial
03013, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação e de correção monetária pelo INPC, a partir da data de cada desembolso, podendo a administradora descontar deste valor apenas a taxa de administração prevista em contrato, sobre as parcelas efetivamente pagas.

Condeno as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º c/c art. 86,
caput
, ambos do CPC, na proporção de 50% (cinquenta por cento para cada, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
códex
em relação ao autor.
”

Inconformados, os apelantes pugnam pela reforma da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

1. RECURSO DE
CIRO DA SILVEIRA OLARIO
:

Assevera o apelante que foi induzido em erro por suposta promessa de contemplação imediata por lance 100% embutido, feita por prepostos da administradora, o que configuraria vício de consentimento e prática de publicidade enganosa. Requer, com base nisso, a devolução imediata e integral das quantias pagas, sem qualquer retenção, além da condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Tais pretensões, contudo, não merecem acolhimento.

De acordo com os
arts
. 2º e 3º da Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, o
“grupo de consórcio é uma sociedade não personificada constituída por consorciados”
, que visa a
“reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento”
.

Aliás, em se tratando de contrato de consórcio, a relação entre as partes é regida pelo CDC, por expressa previsão legal disposta no artigo 53, §2º, do referido diploma.

Nesse sentido:

“Tendo em vista as características do contrato associativo de consórcio, há dois feixes de relações jurídicas que podem ser
autonomamente considerados. A
relação entre os consorciados e a administradora, regulada pelo CDC
, e a relação dos consorciados entre si, não regulada por esse diploma legal
.” (STJ.
REsp
1269632/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 18/10/2011,
DJe
03/11/2011) (
g.n
.)

Não há dúvida de que um número considerável de consumidores busca reparar eventuais prejuízos porque teriam
sido,
em tese, ludibriados pela empresa demandada, ou por seus correspondentes locais.

Realmente, muitos desses feitos tiveram os pedidos acolhidos e confirmados por esta Corte de Justiça. Outros, entretanto, foram julgados improcedentes pelo fato de o instrumento contratual escrito trazer cláusulas expressas da não garantia da data de contemplação
e de não constar a informação de contemplação por lance embutido de 100%
.

Com efeito, a despeito da
fundamentação da sentença pela

Magistrada

a quo
, o conjunto probatório coligido aos autos não demonstra a existência de quaisquer irregularidades na celebração do referido Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, uma vez que todas as informações relevantes, sobretudo as hipóteses de contemplação, estão expressamente estipuladas na proposta de adesão (ID
283640414).

Assim, não foi possível identificar a prática de qualquer ato que possa implicar em vício do consentimento, em especial, que o autor teria sido induzido em erro no momento da contratação.

Sendo assim, não se vislumbra indícios de prova do alegado dolo ou qualquer outro vício de vontade, tampouco promessa de contemplação
por lance embutido 100%
, ônus que cabia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Logo, acerca da devolução dos valores deverá atender aos ditames da Lei nº 11.795/2008, na forma prevista no art. 30, que assim dispõe:

“Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1º”.

Nesse contexto:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL - PROPAGANDA ENGANOSA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - EXPRESSA VEDAÇÃO À CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA -
DESISTÊNCIA CONTRATUAL - IMEDIATA RESTITUIÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE -
AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL OU CONTRATUAL - Não há que se falar em rescisão do contrato de consórcio de bem móvel por culpa da administradora na hipótese em que, além de não comprovada
a
suposta promessa de contemplação feita por preposto do fornecedor, constar do instrumento contratual cláusula expressa que veda a contemplação antecipada de cotas, cuja ciência pelo consumidor foi certificada por meio de gravação de contato telefônico entre ambos -
Nos termos dos artigos 22 e 30 da Lei 11.795/08, em caso de exclusão de consorciado, os valores por ele pagos deverão ser restituídos em até trinta dias após o encerramento do grupo ou antes, no caso de contemplação de sua cota em sorteio, o que afasta a pretensão de imediata restituição de valores.
”
(TJMG -AC: 10000205408255001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 16/12/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2020) (
g.n
)

É notório que a parte contratante tem o direito de postular a rescisão do contrato e de desistir do negócio entabulado, quando lhe parecer conveniente, desde que, por óbvio, observe e acate as regras contratuais e eventuais penalidades estipuladas para tal hipótese.

Diante disso, aplicável à causa a regra do Tema 312 do STJ, firmada pela Segunda Seção da referida Corte por ocasião do julgamento do
REsp
n. 1.119.300/RS sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual
“É
devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”

Dessa maneira, correta a sentença ao determinar que a restituição se efetive até 30 dias após o encerramento do grupo, com atualização monetária e juros de mora.

Ademais, a alegação de danos morais decorrentes de frustração contratual ou de abordagem supostamente enganosa, mesmo que lastreada em elementos subjetivos como mensagens de texto e conversas com prepostos, não se desdobra automaticamente em violação à dignidade do autor.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é clara ao exigir, para a configuração de dano moral indenizável, a demonstração de abalo concreto à esfera extrapatrimonial do indivíduo, o que não se extrai do conjunto probatório dos autos. A situação descrita — ainda que revele prática comercial reprovável — não extrapola os limites do descumprimento contratual ordinário, o qual se resolve pela via da reparação patrimonial.

Nesse aspecto também, a sentença deve ser mantida.

2
. RECURSO DE
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A
:

A administradora se insurge contra diversos pontos da sentença, notadamente em relação à necessidade de que a taxa de administração seja calculada sobre o valor total do crédito, conforme previsão contratual; à fixação dos juros de mora
apenas após o vencimento da obrigação de restituição — ou seja, após o encerramento do grupo —; e à reforma da distribuição dos ônus de sucumbência, por ter sido vencedora da maior parte dos pedidos.

No entanto, tais pedidos também não devem prosperar.

No que concerne ao pedido para que a taxa de administração seja calculada sobre o valor total do crédito, tal pleito se confunde com a preliminar rebatida no decorrer deste
decisum
, sobre suposta sentença
ultra petita
.

Conforme já destacado na mencionada preliminar, ainda que o contrato estipule sua incidência sobre o valor integral da carta de crédito, mostra-se mais razoável a limitação sobre os valores efetivamente pagos, conforme aplicado pelo juízo, de modo a preservar o equilíbrio contratual e impedir vantagem excessiva da administradora, sobretudo em hipóteses de rescisão antecipada, como no caso dos autos.

Sendo assim, a cobrança deve ser feita de acordo com o valor pago pelo consorciado, e não sobre o valor integral do bem.

A propósito:

“
(...)

3
. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. Verba destinada à administradora do consórcio pela prestação dos serviços. Possibilidade da retenção do valor pago da taxa de administração, porém, de maneira proporcional ao período em que o consorciado permaneceu junto ao
grupo .

(...)
”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1008264-74.2023.8.26 .0004 São Paulo, Relator.: Luís H. B.
Franzé
, Data de Julgamento: 27/03/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2024)
(
g.n
)

A ré pugna pela alteração do termo inicial dos juros de mora, sustentando que estes devem incidir a partir da exigibilidade da obrigação, e não da citação.

Nesse ponto, razão assiste à apelante.

Segundo entendimento pacífico do STJ, os juros de mora, na restituição das parcelas pagas por consorciado desistente ou excluído, incidem
a partir do momento em que se esgota o prazo para a administradora proceder ao reembolso. Confira-se:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CONSÓRCIO .
DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS.
JUROS MORATÓRIOS. TRIGÉSIMO DIA APÓS O ENCERRAMENTO DO
GRUPO .
ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1 .
Os juros de mora, nos casos de pedido de restituição das parcelas pagas por consorciado desistente ou excluído, devem ser computados após o trigésimo dia do encerramento do grupo
consorcial
, caracterizando-se a partir dessa data a mora da administradora do consórcio.
2. Em face da ausência de qualquer subsídio capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste
incólume
o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente recurso.
3 .
Agravo a que se nega provimento.
”

(STJ -
AgRg
no
REsp
: 1519948 SP 2015/0051299-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/05/2015)
(
g.n
)

“
AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES
PAGAS.
JUROS DE MORA. MOMENTO.
1
. Os juros de mora, na restituição das parcelas pagas por consorciado desistente ou excluído, incidem a partir de quando se esgota o prazo para a administradora proceder ao reembolso.

2. Agravo regimental desprovido”
(STJ -
AgRg
no Ag nº 1.070.792/PR; Rel. Min. JOÃO OT
ÁVIO DE NORONHA; DJ 10/05/2010) (
g.n
)

Assim sendo, os juros de mora, na espécie, incidem, tão somente, a partir de quando se esgota o prazo para a administradora proceder ao reembolso e, por qualquer motivo, não o
faz,
momento em que sua mora resta caracterizada, devendo a sentença ser reformada nesse ponto.

Outrossim
, a apelante requer a reforma da distribuição dos ônus de sucumbência, sob o argumento de que restou vencedora na maior parte dos pedidos.

Contudo, sem razão.

A sentença reconheceu parcialmente o direito à restituição dos valores pagos, ainda que
postergando
a data de devolução. Além disso,
rejeitou o pedido de indenização por danos morais e a restituição imediata. Diante desse cenário, o juízo fixou sucumbência recíproca, o que se mostra adequado e proporcional à divisão de êxito e insucesso entre as partes.

Não se justifica, pois, a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A
,
apenas para que os juros de mora, na espécie, incidam a partir de quando se esgota o prazo para a administradora proceder à restituição dos valores.

Ainda, nego provimento ao apelo de
CIRO DA SILVEIRA OLARIO
.

Diante do desprovimento do recurso de
CIRO DA SILVEIRA OLARIO
,

majoro
os honorários recursais,
com relação a ele
,
de
10% para 15%
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025